Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “ERRO DE FATO”. DESCUMPRIMENTO DA NORMA. NÃO OCORRÊNCIA PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. No caso em exame o demandante ajuizou ação de embargos de terceiro com o objetivo de obter o reconhecimento do "direito de posse" sobre os bens imóveis que constaram como objeto do negócio jurídico de comodato, bem como o levantamento da penhora efetuada em relação aos aludidos bens.

2. De acordo com § 1o do artigo 966 do CPC, há "erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". 2.1. O erro de fato que fundamenta a causa de pedir em ação rescisória deve ser relevante e capaz de, isoladamente, assegurar o pronunciamento favorável ao demandante. 2.2. Na presente hipótese é fácil perceber que as alegações articuladas pelo autor indicam, em verdade, a eventual ocorrência de interpretação equivocada do enunciado normativo do art. 581 do Código Civil Brasileiro. 2.3. Em verdade, as circunstâncias indicam que o tema ora em análise envolve a interpretação da regra jurídica aplicável ao caso concreto, situação que não se ajusta, em princípio, à hipótese referida no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil.

3. A manifesta violação de norma jurídica decorre das situações em que o órgão julgador aplica norma jurídica nitidamente incompatível com o respectivo texto legislativo interpretado, situação que não ocorreu no presente caso.

4. Pedido rescisório improcedente.